Tribunal: TCU
Processo: 009.748/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de aposentadoria emitidos pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de aposentadoria do Sr. Gerson Gebert (peça 3) e da Sra. Irene Kozak Urnau (peça 4), concedendo os respectivos registros; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria do Sr. Eloir Rodrigues (10792600-04-2013-000205-5, peça 2) e negar-lhe o respectivo registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das importâncias indevidamente pagas e percebidas, presumidamente, de boa-fé pelo Sr. Eloir Rodrigues, até então, com fundamento na Súmula TCU 106; 9.4. determinar à Universidade Federal do Paraná, em relação ao ato indicado no item 9.3., acima, que: 9.4.1. suspenda, no prazo de 15 (quinze) dias, todo e qualquer pagamento referente ao ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. esclareça ao Sr. Eloir Rodrigues que sua aposentadoria poderá prosperar com proventos proporcionais (33/35), calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, com fundamento no art. 1o da Emenda Constitucional 70/2012; 9.4.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação ao interessado, informando-lhe que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após o recebimento da notificação, em caso de não provimento do recurso; 9.4.4. emita novo ato livre da irregularidade apontada e o submeta ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.4.5. encaminhe, no prazo de 30 (trinta) dias, a este Tribunal, comprovantes da data em que o interessado tomou conhecimento da decisão desta Corte; 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.